Tribunal: TJBA
Processo: 8021544-25.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8021544-25.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível EMBARGANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO EMBARGADO: JOSHUA BERNARDO BAGESTEIRO Advogado(s): VINICIUS ORLEANS CALMON DE PASSOS OLIVEIRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta por operadora de plano de saúde, mantendo sentença que a condenou a custear procedimento cirúrgico prescrito por profissional especializado e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém: (i) omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios; e (ii) omissão quanto à definição do índice de correção monetária e juros legais aplicáveis à condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Não há qualquer dúvida razoável sobre qual seria a base de cálculo dos honorários advocatícios, sendo desnecessária manifestação adicional nesse sentido. O acórdão, ao manter a sentença por seus próprios fundamentos, ratificou a forma de cálculo dos honorários conforme estabelecido pelo juízo de origem. 4 - Não há omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros, tendo a sentença, mantida pelo acórdão, estabelecido expressamente que o valor da indenização será "corrigida monetariamente da presente data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação". 5 - A pretensão de aplicação da taxa SELIC deduzida do IPCA, com fundamento na Lei nº 14.905/2024, revela inovação recursal e nítido intuito de rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO 6 - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1812885/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos da EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8021544-25.2023.8.05.0150, sendo parte Embargante BRADESCO SAUDE S/A e parte Embargada JOSHUA BERNARDO BAGESTEIRO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Relatora Procurador (a) de Justiça RM02